Tribunal: TJSP
Processo: 0603161-29.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0603161-29.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GISLAYNE
CRISTINA C. FERRIELLO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), SANDRO ROLIM, MARIA
DE FÁTIMA MOREIRA, ADRIANO CESAR DE MELO, EDIL ANTUNES
RODRIGUES, CLEYTON ROBERTO ASSUMPÇÃO, PEDRO PAULO GALDINO,
JOSÉ ANTONIO MANOEL DA SILVA, ANTONIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR,
JOSÉ ROBERTO PEDRO DA SILVA, SERGIO EDUARDO MACHADO, RAIMUNDA
NONATA RIBEIRO DA SILVA, RAQUEL DE LÊ, RUBENS MAIA DA SILVA
RELVAS, DARLENE ULTRAMARI PRADO GOMES DA SILVA, CARLOS TADEU
MONTEIRO, GELEN GOMES DOS SANTOS, MARCELO MASAYUKI KATO,
FLAVIO PENINCK e SILVIO LUIZ VEIGA FRANCA, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "É caso de adequação do julgamento anterior.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0603161-29.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26817 2/5
VOTO: 26.817
APELAÇÃO No: 0603161-29.2008.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
APELANTES: GISLAYNE CRISTINA C. FERRIELLO E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Servidor Público Estadual. Cômputo de adicional por
quinquênios. Base para o cálculo. Critério para juros
moratórios e correção monetária incidentes sobre a verba
indenizatória. Precedente impositivo do E. Supremo
Tribunal Federal (Tema no 810), prevalente ao decidido no
E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Adequação
que se faz.
Ao relatório da r. sentença, aqui adotado, acrescento ter sido
julgada improcedente a ação proposta por servidores estaduais para ser corrigida a forma
de cálculo do adicional por quinquênios, respeitado o quinquênio prescricional (fls.
110/114).
Os autores interpuseram apelação (fls. 117/127). Provida (fls.
163/166v), foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário pela Fazenda do Estado
(fls. 169/178 e 180/193). Sobrevieram, então, despachos da D. Presidência da Seção de
Direito Público determinando o sobrestamento do feito (fls. 251/252).
Novo despacho da D. Presidência da Seção de Direito Público, para
se considerar o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe
02/03/2018. Assim, na forma do art. 1.035, §1o, do Código de Processo Civil, os autos
baixaram para a eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0603161-29.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26817 3/5
255/259).
Encaminhados os autos para julgamento, retirei o processo de pauta
e determinei o sobrestamento do feito ante o decidido no RE no 870947/SE (fls. 262 e
263).
É o relatório.
Não obstante o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG,
Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário desta C. Câmara, com a devida vênia, é o de
que há de prevalecer o quanto resolvido no E. Supremo Tribunal Federal, ante Repercussão
Geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810,
ocorrido em 20 de setembro de 2017:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da
5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício
de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0603161-29.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26817 4/5
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (sem
negrito no original)
Assim resolvida a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 100 da
Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional 62/09 (e, por arrastamento,
do artigo 5o, da Lei no 11.960/09), em decorrência do julgamento da ADI 4357 e ADI
4425, a correção monetária será pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) desde a data em que deveria ter sido paga cada uma das parcelas.
Ainda na forma do julgamento no E. Supremo Tribunal Federal, os
juros de mora serão os considerados para a remuneração oficial da caderneta de poupança,
mas apenas e tão somente no tocante às relações jurídicas não-tributárias, como se dá aqui
e tal qual está no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/2009.
Nessa ordem de ideias, reedito ser caso de acolhimento parcial dos
embargos, mas, agora, anotado que os juros e atualização monetária observarão o decidido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0603161-29.2008.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26817 5/5
no Tema 810 de Repercussão Geral, peculiaridade que afasta o decidido no E. Superior
Tribunal de Justiça quanto ao Tema 905.
Observo que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, é caso de adequação do julgamento anterior.
BORELLI THOMAZ
Relator